Tribunal: TRF3
Processo: 5002366-45.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
214/689)

5002366-45.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002366-45.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDEMIR DE MELO

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVIO ANTONIO PRADO ZARZANA JUNIOR - SP170043-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICIDADE. PERICULOSIDADE. TEMA 534 STJ. EPI INEFICAZ. TERMO INICIAL. TEMA 1.124 STJ. TEMA 709 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especial o período de 19/07/1990 a 27/06/2018, em que o segurado trabalhou na Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô exposto ao agente nocivo eletricidade (tensão superior a 250V), concedendo a aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível o reconhecimento da especialidade por eletricidade após 05/03/1997; (ii) se a perícia judicial e os registros ambientais são válidos; (iii) se o EPI é eficaz para neutralizar a periculosidade elétrica; e (iv) se os efeitos financeiros devem retroagir à DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Alegação de nulidade da perícia, preliminar de incompetência da Justiça Federal e suspensão processual (Tema 1209 STF) rejeitadas, uma vez que a prova técnica foi conclusiva e a matéria (eletricidade) já está pacificada.

Conforme o Tema 534 do STJ, o rol de agentes nocivos é exemplificativo, sendo admitido o reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade superior a 250V mesmo após 05/03/1997, mediante comprovação técnica.

A perícia judicial confirmou a exposição habitual e permanente a tensões de 750V, inerentes às funções de manutenção no Metrô, suprindo eventuais falhas formais de responsabilidade técnica nos formulários administrativos (Tema 208 TNU).

O uso de EPI não afasta a natureza especial da atividade perigosa (eletricidade), pois não elimina o risco de morte por acidente súbito, persistindo a periculosidade.

Os efeitos financeiros são devidos desde a DER quando os requisitos já estavam preenchidos, independentemente de a prova ter sido aperfeiçoada em juízo (Tema 1.124 STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Majorada a verba honorária em 2%, observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: 1. É admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho exposto à eletricidade superior a 250 volts mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997. 2. A ineficácia do EPI para o agente eletricidade mantém o direito à contagem especial pela periculosidade. 3. O pagamento de prestações vencidas de benefício previdenciário deve retroagir à DER, ainda que a comprovação da especialidade ocorra apenas no curso do processo judicial.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 109, I e art. 195, §5o; Lei no 8.213/1991, art. 57; CPC, art. 85, §11, art. 496, §3o, I e art. 932. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 555 e 709; STJ, Temas 534, 1.124 e Súmula 111 e Tema 208.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002366-45.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVIO ANTONIO PRADO ZARZANA JUNIOR - SP170043-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A

APELADO: VALDEMIR DE MELO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença (ID 281490797) e aclaratórios (ID 281490822) que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a natureza especial da atividade exercida no período de 19/07/1990 a 27/06/2018, em razão da exposição ao agente nocivo eletricidade, e condenar a Autarquia a conceder ao autor o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (DER - 27/06/2018).

Em suas razões recursais (ID 281490802), o INSS suscita, preliminarmente, a necessidade de remessa oficial. Argui a nulidade da perícia judicial e a incompetência da Justiça Federal para a retificação de formulários e estudos ambientais, defendendo a competência da Justiça do Trabalho para tal mister. Requer a suspensão do feito em razão do Tema 1209 do STF (RE 1.368.225/RS). No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após 05/03/1997, ante a ausência de previsão nos Decretos no 2.172/97 e 3.048/99. Alega a inexistência de laudo técnico ambiental contemporâneo e de responsabilidade técnica pelos registros, bem como a falta de habitualidade e permanência na exposição. Afirma a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e a ausência de prévia fonte de custeio. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos efeitos financeiros na data do laudo pericial e a aplicação dos critérios de juros e correção monetária previstos na EC no 113/2021.

Com contrarrazões (ID 281490826), em que a parte autora defende a manutenção do julgado, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, quanto à remessa necessária, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 496, § 3o, inciso I, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, embora a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado, consistente nas diferenças de benefício previdenciário desde 2018, não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Por outro lado, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo INSS.

II - QUESTÕES PRÉVIAS

Da competência da Justiça Federal

Afasto a preliminar de incompetência deste juízo. A Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que se discute o reconhecimento de tempo de serviço para fins de concessão de benefício previdenciário (CF, art. 109, I). A necessidade de avaliar a fidedignidade de formulários como o PPP ou LTCAT constitui questão probatória inerente ao pleito previdenciário, não se confundindo com ação trabalhista para retificação de registros.

Da nulidade da prova pericial

Não há elementos para acolher a alegação de nulidade da prova pericial. O laudo técnico judicial (ID 281490791) foi elaborado por perito equidistante das partes, contendo análise detalhada do ambiente de trabalho e das funções desempenhadas no Metrô de São Paulo. Não se vislumbram omissões ou erros técnicos; a mera discordância da autarquia quanto às conclusões do expert não autoriza a anulação do ato ou a realização de nova perícia. Rejeito a preliminar.

Do pedido de suspensão processual (Tema 1209 STF)

Indefiro o pedido de suspensão do feito. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.368.225/RS (Tema 1209), determinou o sobrestamento dos processos que tratam da especialidade da categoria dos vigilantes. No presente caso, a controvérsia cinge-se à exposição ao agente perigoso eletricidade, matéria já pacificada pelo Superior Tribunal Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 534).

III - MÉRITO

Da atividade especial - Eletricidade

A controvérsia reside no reconhecimento da especialidade do período de 19/07/1990 a 27/06/2018, em que o autor trabalhou na Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.

A legislação previdenciária, por meio do Decreto no 53.831/64, previa no código 1.1.8 do seu anexo o enquadramento da atividade como perigosa para "eletricistas, cabistas, montadores e outros" em "operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida", especificando a exposição a tensões superiores a 250 volts. Embora os decretos posteriores (no 2.172/97 e no 3.048/99) tenham suprimido a eletricidade de seu rol de agentes nocivos, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 534), firmou o entendimento de que tal rol é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho com exposição à eletricidade mesmo em períodos posteriores a 05/03/1997, desde que a periculosidade seja comprovada por laudo técnico.

Neste caso, o laudo pericial judicial foi conclusivo ao afirmar que o autor, no exercício de suas funções no Metrô, estava exposto a tensões de 750Vcc, de forma habitual e permanente, em áreas de risco energizadas. Tal circunstância caracteriza a periculosidade, autorizando a contagem do tempo como especial.

Do Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Quanto ao uso de EPI, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555, fixou a tese de que a eficácia do equipamento pode afastar a especialidade. Todavia, em se tratando de eletricidade, a eficácia do EPI é relativa e não elimina o risco de acidente fatal decorrente de descarga elétrica de alta tensão. A periculosidade é inerente ao risco de morte súbita, o qual o equipamento não é capaz de neutralizar integralmente. Assim, mantida a especialidade.

Da habitualidade e permanência

Ressalte-se que a exigência de permanência (art. 57, §3o, da Lei no 8.213/91) não significa que o segurado deva estar exposto ao risco durante todos os minutos da jornada, mas sim que a exposição seja indissociável da prestação do serviço e de sua rotina laboral, o que restou demonstrado pelo laudo técnico.

Da ausência de indicação de responsável técnico (Tema 208 da TNU)

Quanto à alegação de que não houve a indicação de responsável técnico pelos registros ambientais (exigível desde 14/10/1996, conforme a MP no 1.523/96 e o Tema 208 da TNU), tal insurgência não prospera.

No caso dos autos, a especialidade foi constatada por meio de perícia técnica judicial, realizada por perito devidamente habilitado e nomeado pelo juízo. A prova pericial judicial supre eventuais irregularidades formais ou a ausência de indicação de responsável técnico nos formulários administrativos (PPP/LTCAT), uma vez que o expert do juízo detém a competência técnica necessária para aferir a exposição aos agentes nocivos de forma contemporânea ou retrospectiva, garantindo a fidedignidade das informações ambientais. Portanto, a tese de violação ao Tema 208 da TNU resta superada pela produção de prova técnica em juízo sob o crivo do contraditório.

Da aposentadoria especial e efeitos financeiros

O período de atividade especial ora reconhecido (19/07/1990 a 27/06/2018) ultrapassa os 25 anos de tempo especial na data do requerimento administrativo (27/06/2018), fazendo jus à aposentadoria especial.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, deve ser mantido na data do requerimento administrativo (DER), conforme fixado na sentença.

A matéria foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1.124 (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP), que fixou tese sobre o termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos judicialmente. Para o que interessa ao presente caso, o Tópico 2.1 da tese estabelece:

Configurado o interesse de agir por terem sido levados a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o magistrado fixará a data do início do benefício na data de entrada do requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme com o conjunto probatório do processo administrativo. (destaquei)

No caso concreto, o autor apresentou os PPPs na via administrativa (Id. 281490747 - Pág. 10), que constituíram o conjunto probatório inicial sobre a especialidade. A prova pericial produzida em juízo (Id. 281490792) não inaugurou um direito novo, mas apenas confirmou, por meio técnico, a situação fática já existente à época do pedido administrativo. A decisão judicial, portanto, possui natureza predominantemente declaratória, reconhecendo um direito que já se havia incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos no período, bem como os valores já pagos administrativamente a idêntico título.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais e demais taxas judiciárias, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Outrossim, fica autorizada a cobrança/desconto de eventuais valores pagos indevidamente à parte autora por força de medida antecipatória de tutela revogada ou modificada, observando-se, no que couber, o entendimento fixado pelo C. STJ no Tema Repetitivo 692.

Registre-se que, por força da tese fixada pelo STF no Tema 709, o pagamento do benefício de aposentadoria especial fica condicionado ao afastamento da atividade nociva, ou sua suspensão caso o segurado permaneça/retorne ao labor especial.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do STJ, incidindo a verba honorária apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICIDADE. PERICULOSIDADE. TEMA 534 STJ. EPI INEFICAZ. TERMO INICIAL. TEMA 1.124 STJ. TEMA 709 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especial o período de 19/07/1990 a 27/06/2018, em que o segurado trabalhou na Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô exposto ao agente nocivo eletricidade (tensão superior a 250V), concedendo a aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível o reconhecimento da especialidade por eletricidade após 05/03/1997; (ii) se a perícia judicial e os registros ambientais são válidos; (iii) se o EPI é eficaz para neutralizar a periculosidade elétrica; e (iv) se os efeitos financeiros devem retroagir à DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Alegação de nulidade da perícia, preliminar de incompetência da Justiça Federal e suspensão processual (Tema 1209 STF) rejeitadas, uma vez que a prova técnica foi conclusiva e a matéria (eletricidade) já está pacificada.

Conforme o Tema 534 do STJ, o rol de agentes nocivos é exemplificativo, sendo admitido o reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade superior a 250V mesmo após 05/03/1997, mediante comprovação técnica.

A perícia judicial confirmou a exposição habitual e permanente a tensões de 750V, inerentes às funções de manutenção no Metrô, suprindo eventuais falhas formais de responsabilidade técnica nos formulários administrativos (Tema 208 TNU).

O uso de EPI não afasta a natureza especial da atividade perigosa (eletricidade), pois não elimina o risco de morte por acidente súbito, persistindo a periculosidade.

Os efeitos financeiros são devidos desde a DER quando os requisitos já estavam preenchidos, independentemente de a prova ter sido aperfeiçoada em juízo (Tema 1.124 STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Majorada a verba honorária em 2%, observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: 1. É admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho exposto à eletricidade superior a 250 volts mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997. 2. A ineficácia do EPI para o agente eletricidade mantém o direito à contagem especial pela periculosidade. 3. O pagamento de prestações vencidas de benefício previdenciário deve retroagir à DER, ainda que a comprovação da especialidade ocorra apenas no curso do processo judicial.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 109, I e art. 195, §5o; Lei no 8.213/1991, art. 57; CPC, art. 85, §11, art. 496, §3o, I e art. 932. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 555 e 709; STJ, Temas 534, 1.124 e Súmula 111 e Tema 208.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão